Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N.o 39.376/94. REPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.170/STF E 1.169/STJ. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810/STF, 733/STJ E 905/STJ. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA SELIC. REMESSA DOS AUTOS À D. CONTADORIA PARA NOVOS CÁLCULOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Tema 1170).
2. Na linha do que já decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 3. Nos cálculos de atualização do título exequendo decorrente da Ação Ordinária n. 39.376/94 (reposição das perdas oriundas do Plano Collor), devem ser observados os índices de juros mora e de correção monetária especificados no REsp 1.495.146-MG (Tema 905/STJ) até dezembro de 2021. A partir da publicação da EC 113/2021 (09/12/2021), passa a incidir sobre a dívida exequenda tão somente a taxa SELIC.
4. Agravo conhecido e provido, determinando a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para novos cálculos.